Tribunal: STF
Processo: ARE 1385639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ADICIONAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Os artigos 14 e 15 da Lei Complementar municipal n° 3, de 2006, do Município de Albertina, instituiu o adicional de pós-graduação (APG) em 10% sobre o vencimento base do funcionário desde que preenchidos os requisitos.



    A Lei Complementar municipal n° 30, de 2013, embora tenha alterado o mencionado art. 15, não o modificou substancialmente, permaneceu inalterada a norma anterior quanto ao direito a um adicional por conclusão de curso de pós-graduação.



    Recebido um adicional, não são devidos outros, seja pela legislação anterior ou pela vedação constitucional prevista no art. 37, XIV.



    Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a pretensão inicial."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; e 37, caput e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A apelante entende que, antes do advento da Lei Complementar municipal n° 30, de 2013, era possível o recebimento ilimitado de adicionais de pós-graduação (APG).



    A Lei Complementar municipal n ° 3, de 2006 (fl. 37/41), que dispõe acerca da reorganização do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Albertina, instituiu nos artigos 14 e 15 o adicional de pós-graduação(APG):



    (...)



    Posteriormente, a Lei Complementar municipal n° 30, de 2013 (fl.61) alterou dispositivos da Lei Complementar municipal n° 3, de 2006:



    (...)



    O novo dispositivo não alterou substancialmente o anterior, apenas acrescentou que o direito refere-se a um único adicional, possivelmente para aclarar e facilitar a interpretação. Portanto, permaneceu inalterada a norma anterior quanto ao direito a um adicional por conclusão de curso de pós-graduação. 



    (...)



    Consta na legislação municipal, notadamente nas Leis Complementares citadas, a previsão de adicional de pós-graduação (APG), ao funcionário que, dentre outros requisitos, tenha concluído curso de pós-graduação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas aula.



    É fato incontroverso que a recorrente é funcionária pública municipal efetiva e percebe como provento um adicional de pós-graduação (APG), o que pode ser comprovado também pela declaração de fl. 117.



    A apelante pretendeu o recebimento dos adicionais referentes à conclusão de quatro cursos de pós-graduação (fl. 52/55), todos realizados no ano de 2012. Entretanto, como a recorrente já recebe um adicional de pós-graduação, não faz jus a outro, inclusive por vedação constitucional do efeito multiplicador. Logo, neste aspecto, o inconformismo não tem pertinência."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente